Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. ANTERIOR AO PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.696.270/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.012): “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.”
3. O parcelamento administrativo dos débitos tributários apenas suspende a exigibilidade do crédito, acarretando a suspensão da execução fiscal, não sendo capaz de, por si só, afastar a constrição de valores bloqueados anteriormente. Precedentes.
4. A suspensão da exigibilidade decorrente do parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, de moda que são obstadas medidas executivas posteriores, enquanto vigente o parcelamento. Por outro lado, as medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento, a título de garantia.
5. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido.